Tribunal: TJSP
Processo: 0032751-94.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Entrega da coisa. Possibilidade. Arrematação. Impossibilidade de registro do imóvel em nome do arrematante por ausência de registro do formal de partilha. Venda em hasta pública sem cientificação de que o bem não estava regularizado perante o álbum registrário. Intimação dos condôminos para a regularização do ato que se

Ementa:
Extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Entrega da coisa. Possibilidade. Arrematação. Impossibilidade de registro do imóvel em nome do arrematante por ausência de registro do formal de partilha. Venda em hasta pública sem cientificação de que o bem não estava regularizado perante o álbum registrário. Intimação dos condôminos para a regularização do ato que se mostra pertinente.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032751-94.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JUMAIR
ANTONIO DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados MARIA
DE FATIMA DE SOUSA SANTOS, MARCIA ERMITA DE SOUZA OLIVEIRA,
VIVALDA LUCIENE DE SOUZA DA SILVA, ILSON SIMONAO DE
OLIVEIRA, DALVA SILVA DE SOUSA, ADALTO MIGUEL DA SILVA,
MARIA LUCIA BISPO DE SOUZA, LUZIA ERMITA DE SOUZA FRANCO,
PRISCILA BISPO DE SOUZA, VALME DANIEL FRANCO e VANE CLEIDE
ERMITA DE SOUSA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032751-94.2018.8.26.0071 -Voto no 26247 – BAURU - EMS
2
VOTO No: 26.247
APEL. No: 0032751-94.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ARTHUR DE PAULA GONÇALVES
APTE.: JUMAIR ANTONIO DE OLIVEIRA (JUST. GRAT.)
APDOS.: LUIZA ERMITA DE SOUZA FRANCO E OUTROS, MARIA DE
FÁTIMA DE SOUZA SANTOS E OUTROS E MARIA LUCIA BISPO DE
SOUZA

Extinção de condomínio. Cumprimento de sentença.
Obrigação de fazer. Entrega da coisa. Possibilidade.
Arrematação. Impossibilidade de registro do imóvel em
nome do arrematante por ausência de registro do
formal de partilha. Venda em hasta pública sem
cientificação de que o bem não estava regularizado
perante o álbum registrário. Intimação dos condôminos
para a regularização do ato que se mostra pertinente.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
43/44 que, julgou extinta o cumprimento de sentença, com amparo no artigo 485, VI
do Código de Processo Civil.
O exequente apela alegando ser arrematante de um terreno
autos n. o 1008811-54.2016.8.26.0071.
Alegou que retirou a carta de arrematação para registro, mas
o cartório imobiliário negou a averbação sob o argumento de que o imóvel não
estava em nome dos vendedores.
Ocorre que, quando em hasta pública não foi observada as
formalidades legais, isto é, nada constou que o imóvel não estava em nome dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032751-94.2018.8.26.0071 -Voto no 26247 – BAURU - EMS
3
vendedores tendo o arrematante comprado o imóvel sem tal observação.
Agora ao ingressar com o cumprimento de sentença foi
surpreendido com a extinção.
Insiste existir interesse de agir em seu pedido, não havendo
falar em extinção do feito.
Pleiteia pela anulação ou nulidade da sentença ou
julgamento de mérito.
Recurso processado e sem resposta da parte contrária por
ausência de intimação das partes principais.
É o relatório.
Jumair Antônio de Oliveira ingressou com cumprimento de
sentença contra os autores e réus da ação de extinção de condomínio autos n.o
10088811-54.2016.8.26.0071, alegando que como arrematante do imóvel vendido
naqueles autos tem direito à regularização da venda para que possa levar a registro
sua arrematação.
Alertou que nada constou da hasta pública que o imóvel não
estava registrado em nome dos promitentes vendedores.
Pediu provimento para obrigar os litigantes a regularizarem
o registro imobiliário para que seja possível o registro da carta de arrematação.
O recurso comporta provimento, sendo caso de intimar os
envolvidos na ação n.o 10088811-54.2016.8.26.0071 a providenciarem o registro do
formal de partilha.
Isto porque ao ingressarem com a ação de extinção de
condomínio deixaram de efetuar o registro do formal de partilha.
É certo que a ausência do formal de partilha devidamente
registrado não afasta a possibilidade de extinção do condomínio entre as partes
alienantes do bem, desde que os arrematantes ou alienantes sejam cientificados, uma
vez que se sub-rogarão na atual posição jurídica das partes.
O caso dos autos a venda deixou de informar que o imóvel
não estava em nome dos promitentes vendedores que buscaram o judiciário para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0032751-94.2018.8.26.0071 -Voto no 26247 – BAURU - EMS
4
venda do bem.
Assim, cabe a intimação dos litigantes da ação principal, por
economia processual, para que venham em cumprimento de sentença entregar a
coisa, isto é, permitindo que o arrematante do imóvel possa regularizar o ato judicial
da arrematação.
Frise-se era necessário o registro do formal de partilha para
possibilitar a alienação do referido imóvel, conforme estabelecido pelo artigo 195 da
Lei 6.015/73, a saber:
“se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do
outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do
titular anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a
continuidade do registro”.
Nesse contexto, tendo em vista que no ato da venda não
houve cientificação do arrematante de que o imóvel não estava regularizado é
imprescindível que os envolvidos que receberam o produto da arrematação venham
neste feito para providenciarem a regularização da propriedade, permitindo, a
regularidade do ato de arrematação, já que não houve qualquer informação na hasta
pública que o imóvel não se encontrava regularizado perante o registro imobiliário.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de
modo fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo
de todos os argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
COELHO MENDES
Relator